Tribunal: TJES
Processo: 5019415-45.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019415-45.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA EM NEUROCIRURGIA. ATO OMISSIVO ESTATAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por João Francisco de Oliveira em face de suposto ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na demora injustificada da transferência do impetrante, internado com indicação de urgência em neurocirurgia, para hospital de referência no tratamento especializado. O impetrante alegou violação a direito líquido e certo à saúde, à dignidade da pessoa humana e à vida, pleiteando, liminarmente, a imediata transferência hospitalar, sob pena de multa, e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa na transferência hospitalar urgente configura violação a direito líquido e certo do paciente; (ii) estabelecer se a perda superveniente do objeto, em razão da efetivação da medida pleiteada, inviabiliza o exame do mérito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A omissão estatal na efetivação de transferência hospitalar urgente caracteriza violação ao direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196) e ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

A documentação médica comprova a necessidade da transferência, bem como o caráter de urgência do caso, evidenciando o direito líquido e certo do impetrante.

A efetivação da transferência apenas após a concessão da liminar demonstra a mora da autoridade coatora e confirma a relevância dos fundamentos da impetração.

A perda superveniente do objeto, em razão da concretização da medida postulada, não impede o julgamento do mérito, sobretudo quando há interesse jurídico na declaração de ilegalidade da conduta administrativa omissiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

O Estado viola direito líquido e certo à saúde quando, mesmo diante de indicação médica de urgência, demora injustificadamente a transferir paciente para unidade hospitalar especializada.

A efetivação da medida pleiteada após concessão liminar não impede o exame do mérito da segurança, quando caracterizada a mora administrativa e existente interesse na declaração judicial da ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciada na demora da transferência hospitalar para unidade de referência em neurocirurgia.

Em sua exordial (id. 11386449), a impetrante sustenta que:
(i)
a omissão da autoridade coatora configura flagrante violação ao direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal;
(ii)
encontra-se caracterizado o direito líquido e certo à transferência hospitalar urgente, corroborado por documentação médica que demonstra a necessidade de neurocirurgia;
(iii)
a demora na realização do procedimento implica risco de agravamento de quadro clínico e exposição a ambiente insalubre, em desrespeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade;
(iv)
há
fumus boni iuris
, representado pelo direito à saúde, e
periculum in mora
, dada a possibilidade de danos irreparáveis à saúde do impetrante.

O impetrante requer, liminarmente, a transferência imediata para hospital de referência em neurocirurgia, bem como a imposição de multa diária em caso de descumprimento. Ao final, pugna pela concessão da segurança para tornar definitiva a medida liminar, com vistas à realização dos procedimentos médicos indispensáveis à preservação de sua saúde e integridade física.

Após análise acurada e percuciente dos autos,
entendo que a impetrante faz jus à concessão da segurança
.

Como consabido, o mandado de segurança constitui uma ação de natureza mandamental visando resguardar direito líquido e certo violado ou na iminência de o ser, por autoridade, com ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do Art. 1º da Lei 12.016/2009, “
in litteris”:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Consubstancia-se o cognominado “
direito líquido e certo”
, de outra banda,
na comprovação de plano

dos fatos objeto da segurança pretendida
, não havendo cogitar-se de dilação probatória. Essencial, portanto, ser a prova documental pré-constituída dos fatos, de forma a evidenciar, prontamente, a ofensa ao direito invocado pelo impetrante.

Conforme bem esclarece HELY LOPES MEIRELLES, “
quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
. Se depender de comprovação posterior,
não é líquido nem certo, para fins de segurança
.”
(“
In”
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Injunção, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 38)

Nesse passo, deve-se aferir se a autoridade apontada como coatora praticou ato de ilegalidade ou abuso de poder, bem como se há prova pré constituída de violação de direito líquido e certo da impetrante.

Pois bem.

O direito à saúde é consagrado pelo Texto Constitucional como sendo um direito fundamental, devendo ser garantido a todos, nos termos do art. 6º da CF, que dispõe:

“São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Além disso, é evidente que o direito à saúde é indispensável para a garantia do direito fundamental à vida e do princípio basilar da nossa Constituição Federal, qual seja a dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, II, da CF. Sendo assim, torna-se essencial a efetiva proteção do direito postulado pela impetrante, por parte do Estado.

Por outro lado, constitui dever do Estado buscar meios para efetivar os direitos garantidos pela Constituição. Desse modo, o Estado deve zelar pela saúde dos cidadãos, de forma a respeitar o comando constitucional do art. 196 da CF, que aduz: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
.”

Feita esta explanação, conforme relatado acima, pretende o impetrante a declaração da mora da autoridade coatora em analisar o pedido de sua transferência para o Hospital Estadual Central - HEC, visto que o Hospital Estadual Doutor Dório Silva
“não possui estrutura para prosseguir com a investigação e tratamento
” (fl.3 do id.11386449) .

A petição inicial, apesar de contar com 08 páginas, apenas tece comentários sobre o cabimento do mandado de segurança e, de forma sucinta, faz referência ao caso concreto, nos seguintes termos:

“O impetrante deu entrada no Hospital Da Polícia Militar – HPM – no dia 23/11/2024, se queixando de dor de cabeça, visão dupla e expelir sangue após escarrar secreção. Após atendimento, foi providenciada sua internação para investigar a causa das suas queixas.

No HPM, foram feitos exames tomografia computadorizada de crânio com contraste, tendo sido “descartada hipótese de insultos isquêmicos e hemorrágicos agudos”, conforme espelho do paciente anexo.

Por não haver estrutura para maiores investigações, o impetrante foi transferido para o Hospital Estadual Doutor Dório Silva – HEDS, onde foram realizados os exames de angiotomografia venosa e arterial de crânio, no dia 28/11/2024, não havendo alterações.

Considerando os exames já realizados, foi providenciado pelo HEDS exame de ressonância magnética do crânio, realizado em 01/12/2024, sendo “
detectado alteração de sinal envolvendo o clivus
”.

Tendo em vista o resultado do exame, foi solicitada a transferência do impetrante em 03/12/2024 para algum hospital Referência em neurocirurgia
, sendo feita solicitação para o Hospital Estadual Central – HEC, visto que o HEDS não possui estrutura para prosseguir com a investigação e tratamento.

Ocorre que até a presente data não houve disponibilização de vaga para o hospital solicitado, qual seja, HEC, o qual sem qualquer justificativa não providenciou a transferência do paciente, apesar das inúmeras tentativas (página 20 – Espelho, anexo)” - grifamos.

Cotejando o relato do caso com os documentos carreados aos autos, é possível constatar que foi requisitado, conforme indicado no “espelho da solicitação” (id. 11386454), um leito para o paciente no Hospital Estadual Central de Vitória.

Constata-se, ainda, a partir do referido prontuário,
a indicação de internação em caráter de urgência
(fl. 21 do id. 11386454), o que reforça a alegação de demora na transferência, tendo em vista que o pedido foi formalizado em 03/12/2024.

Além disso, conforme comprovado certidão constante no id. 11463452, denota-se que a efetiva transferência do impetrante para o Hospital Central Estadual ocorreu após a prolação da decisão liminar, o que corrobora a alegação de
mora da autoridade coatora.

Por fim, quanto ao pedido de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se a perda superveniente do objeto, uma vez que a pretensão do autor foi satisfeita com a efetiva internação do requerente em hospital especializado, de modo que o recurso interposto não apresenta mais utilidade, devidamente demonstrada pela certidão técnica de id.11586861.

Do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº 12.016/09,
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo, que, contudo, fica isento, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 04.08.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.